Tribunal: TJDFT
Processo: 0747949-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747949-38.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA, MOHAWK REVESTIMENTOS PARAIBA LTDA APELADO: CMM REPRESENTACOES LTDA - ME DESPACHO Intimem-se a CNM Representações Ltda. para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator